Tribunal: TJES
Processo: 5042322-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042322-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS MAGNO ENCARNACAO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5042322-39.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
CARLOS MAGNO ENCARNACAO

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. NATUREZA VENCIMENTAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por CARLOS MAGNO ENCARNACAO em face da INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV).

Em síntese, a parte autora, servidor público inativo do Município requerido, narrou que, tanto na atividade quanto na inatividade, percebe a rubrica denominada "Gratificação de Produtividade Fiscal". Argumentou que tal verba possui nítida natureza vencimental, e não meramente
propter laborem
ou transitória, uma vez que é paga de forma genérica e habitual, inclusive integrando os proventos de aposentadoria e o décimo terceiro salário. Sob o fundamento de que a referida gratificação compõe o vencimento do cargo, alegou que a mesma deve integrar a base de cálculo das demais vantagens pessoais percebidas, especificamente o "Adicional por Tempo de Serviço" e a "Gratificação de Assiduidade". Aduziu que a autarquia ré procede de forma equivocada ao calcular essas vantagens apenas sobre o vencimento base, excluindo a produtividade fiscal, o que resultaria em prejuízo financeiro e violação à legislação municipal e aos precedentes que reconhecem o caráter salarial da verba. Diante do exposto, requereu, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência satisfativa a incidência das vantagens pessoais denominadas adicional de assiduidade e adicional por tempo de serviço sobre a gratificação de produtividade em seus proventos. No mérito, pugnou pela procedência da ação para reconhecer a natureza vencimental da Gratificação de Produtividade, condenando o Instituto réu a incluí-la na base de cálculo das vantagens pessoais (Adicional por Tempo de Serviço e Assiduidade), bem como ao pagamento das diferenças retroativas devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

Em sede de contestação, o requerido sustentou a estrita observância ao princípio da legalidade, sustentando que a legislação municipal de regência (Lei nº 2.994/82 – Estatuto dos Servidores) determina expressamente que o cálculo das vantagens pessoais pleiteadas — especificamente a Gratificação de Assiduidade e o Adicional por Tempo de Serviço — deve incidir exclusivamente sobre o "vencimento" do cargo efetivo, e não sobre a remuneração total ou sobre outras gratificações. Argumentou que o conceito de vencimento (parcela fixa) não se confunde com remuneração (vencimento acrescido de vantagens), razão pela qual a base de cálculo utilizada administrativamente está correta. Sustentou a impossibilidade jurídica do pedido autoral com base na vedação constitucional ao "efeito cascata" ou "repicão". Argumentou que o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, proíbe a superposição de vantagens pecuniárias, impedindo que uma gratificação (no caso, a de Produtividade) sirva de base de cálculo para a concessão de acréscimos ulteriores (Assiduidade e Tempo de Serviço). Ademais, alegou que a "Gratificação de Produtividade" possui natureza
propter laborem
e transitória, sendo paga de forma variável. Defendeu que, embora a legislação municipal (Lei nº 8.776/15) permita a incorporação dessa verba aos proventos mediante requisitos específicos, tal fato não desnatura sua essência nem a transforma em vencimento base. Reforçou essa tese citando as Leis Federais nº 9.717/98 e 10.887/04, que excluem parcelas decorrentes de local de trabalho ou produtividade do conceito de base de contribuição e de vencimento do cargo efetivo. Por fim, ressaltou que, durante a atividade, o autor sempre percebeu as vantagens pessoais calculadas apenas sobre o vencimento base, jamais sobre a produtividade, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou direito adquirido a regime jurídico diverso. Com amparo em jurisprudência do STF e STJ sobre a vedação do efeito cascata e a inexistência de direito adquirido a regime de cálculo de vantagens, requereu a total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão e declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15747020, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega que a sentença de piso partiu de premissa equivocada ao não reconhecer o caráter vencimental da "Gratificação de Produtividade Fiscal". Argumenta que exerce o cargo de Auditor de Atividades Urbanas (anteriormente Fiscal de Arrecadação) e que a referida gratificação, regida pela Lei Municipal nº 8.776/2014 (e não pela Lei 4.397/97 aplicável a servidores administrativos), possui natureza salarial e genérica, sendo devida a todos os fiscais municipais independentemente de metas individuais ou condição excepcional de trabalho. Reforça a tese de natureza vencimental alegando que a legislação municipal prevê o pagamento da rubrica inclusive durante afastamentos legais, férias, licenças e no décimo terceiro salário, além de ser incorporável aos proventos de aposentadoria, o que afastaria a característica
propter laborem
ou transitória da verba. Quanto ao óbice constitucional do "efeito cascata" (art. 37, XIV, da CF) utilizado como fundamento na sentença, defende sua inaplicabilidade ao caso. Sustenta que, uma vez reconhecida a produtividade como parte integrante do vencimento-base, a incidência das vantagens pessoais ("Adicional por Tempo de Serviço" e "Gratificação de Assiduidade") sobre ela representa apenas a correta aplicação das regras remuneratórias, e não uma superposição indevida de gratificações. Colaciona jurisprudência do TJES e do STF que, em casos análogos envolvendo servidores fiscais, teriam reconhecido a possibilidade dessa incidência. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos para condenar o recorrido a fazer incidir as vantagens pessoais sobre a Gratificação de Produtividade.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que o recurso merece provimento, devendo haver a modificação da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em definir a natureza jurídica da rubrica “Gratificação de Produtividade” percebida pelo recorrente, se transitória (
propter laborem
) ou vencimental.

Inicialmente, incontroversa a existência da rubrica gratificação por produtividade, eis que não foi objeto de discussão entre as partes e expressamente prevista na Lei Municipal nº 4166/94, em seu art. 1º, que segue:

Art. 1º - Sobre o produto da arrecadação oriunda de ações fiscais, levadas a termo por servidor fiscal, competente para tal procedimento, será paga, mensalmente, uma Gratificação de produtividade Fiscal, nos percentuais abaixo:

I - 40% (quarenta por cento) ao autor do procedimento fiscal, incidentes sobre multa, aplicada em decorrência de auto de infração por descumprimento de obrigação tributária acessória;

II - 33% (trinta e três por cento) aos servidores fiscais, quando se tratar de infração decorrente de movimento econômico tributável;

III - 20% (vinte por cento) aos servidores fiscais quando se tratar de recolhimento integral, antes da lavratura de auto de infração;

IV - 23% (vinte e três por cento) aos servidores fiscais quando se tratar de parcelamento, efetuado antes da lavratura de auto de infração.

Parágrafo Único - Os percentuais de gratificação de que tratam os incisos II, III e IV serão distribuídos da seguinte forma:

a) 50% (cinqüenta por cento) para o autor do procedimento fiscal;

b) 50% (cinqüenta por cento) para ser dividido entre os demais servidores fiscais, em atividade na Divisão de Fiscalização, na forma definida em regulamento.

Ademais, houve a alteração da legislação retromencionada pela Lei Municipal nº 8.776/2014, que dispõe o seguinte em seu art. 1º:

Art . 1°. Fica instituída , no âmbito do Poder Executivo Municipal , a Gratificação de Produtividade aos servidores
que exercem atividades fiscais
em decorrência do efetivo exercício do poder de polícia administrativa nas áreas de postura , obras , transporte, limpeza urbana , meio ambiente, consumo e vigilância sanitária (gn).

Com a devida vênia, em que pese o entendimento divergente firmado pelo juízo
a quo
, entendo que, no caso dos autos, a rubrica “Gratificação de Produtividade” possui caráter vencimental.

É patente que a gratificação de produtividade, paga habitual e irrestritamente, figura como um vencimento variável, para além do vencimento fixo já recebido pelo servidor. Não se trata, portanto, de vantagem pecuniária complementar ao vencimento fixo, mas sim de verba remuneratória com natureza vencimental que é intrínseca ao exercício do cargo, pelo que o mero exercício do cargo já pressupõe o seu recebimento, estando o
quantum
atrelado à produtividade do servidor, como o próprio nome do vencimento aponta.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em casos semelhantes, possui entendimento em igual sentido, como pode ser observado através dos precedentes colacionados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - COBRANÇA DE
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE VERBA
PAGA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES HABITUAIS DO CARGO DE FISCAL MUNICIPAL DA SERRA QUE ATUE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR -
NATUREZA DE VENCIMENTO DIREITO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS
RECURSO DESPROVIDO REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA RECORRIDA. 1. - O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 612.043, apreciado sob a sistemática de repercussão geral, Relator Ministro Marco Aurélio, fixou a tese de que beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. Considerando que o Município da Serra apresentou contestação em 19/02/2015 e que o RE nº 612.043 apenas foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 10/05/2017 não poderia o apelante alegá-lo anteriormente, o que autoriza o conhecimento da matéria. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2. -
A gratificação de produtividade instituída pela Lei nº 2.445/2011 e normatizada pela Lei nº 3.200/2008, do Município da Serra, tem natureza de vencimento, pois é devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Fiscal Municipal, não estando condicionada à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas, nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias.
3. - Em situações similares, enfrentando o tema das denominadas gratificações de produtividade devidas a servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que tais vantagens, quando devidas em razão do exercício normal das atividades inerentes ao cargo, possuem natureza de vencimento, ainda que pagas em valores variáveis. 4. - O exame da jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores permite que se identifiquem casos em que o ente público fixa o vencimento padrão do cargo em valor aquém daquele que seria compatível com suas atribuições e, ao mesmo tempo, estabelece uma denominada vantagem pelo exercício normal das funções inerentes àquele cargo, com o propósito de complementar a remuneração do servidor. 5. - Tal fórmula de fixação dos vencimentos, ao contrário de representar um privilégio ao servidor público, provoca, no mais das vezes, efeitos que lhes são danosos. Isso porque a lei que regula essas denominadas gratificações ou adicionais, embora estabeleça seu pagamento habitual como verdadeiro vencimento, exclui a possibilidade de que sobre elas incidam as vantagens pessoais ou que se incorporem aos proventos de aposentadoria. 6. - Nessas hipóteses, os Tribunais não apenas reconhecem a legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por lei como adicionais ou gratificações, mas também reconhecem o direito a sua incorporação nos proventos de aposentadoria e que sobre elas incidam as vantagens pessoais. 7. - Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140130294, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022) (gn).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA. PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL.
RECONHECIMENTO. PEDIDO AUTORAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES. REFLEXOS PATRIMONIAIS DO
RECONHECIMENTO DA NATUREZA VENCIMENTAL.
PERÍODO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1.
Possui natureza vencimental, a rubrica que, embora denominada gratificação de produtividade de procurador, remunera o exercício de atividades típicas do cargo de Procurador do Município, de forma permanente, integra a remuneração do Procurador, mesmo nos períodos de afastamento temporário do exercício das funções inerentes ao cargo, e, por expressa previsão legal, é incorporada aos proventos dos Procuradores inativos.
2. O fato de os valores percebidos, a título de gratificação de produtividade de procurador, corresponderem a aproximadamente 3 (três) vezes o valor do vencimento base do cargo corrobora o entendimento de que a rubrica em questão não se destina a remunerar, em caráter transitório, atividade extraordinária realizada pelo Procurador do Município, e sim a promover um incremento na remuneração do Procurador pelo exercício das atividades do cargo. Não se trata, portanto, de verba remuneratória de caráter transitório, mas permanente, desnaturando, assim, o caráter pro labore faciendo. 3.
Reconhecida a natureza vencimental da gratificação de produtividade de procurador, a rubrica deve integrar a base de cálculo das vantagens pessoais, férias, décimo terceiro, bem como deve ser levada em consideração para fins previdenciários e fiscais.
4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o julgador não viola os limites da causa quando reconhece ospedidos implícitosformulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda [...](AgRg no AREsp 549.696/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 11/05/2016)" (AREsp n. 1.779.513, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/03/2021.) 5. O reconhecimento da natureza vencimental da gratificação de produtividade de procurador produz efeitos patrimoniais e enseja a condenação do Município ao pagamento de eventuais diferenças devidas à Autora, e ao recolhimento/retenção e repasse de contribuições previdenciárias eventualmente incidentes, tanto no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, quanto a partir da data do ajuizamento. 6. Em se tratando de sentença ilíquida, a definição do percentual relativo aos honorários de sucumbência deve feita na fase de liquidação do julgado, conforme § 4º, inciso II, do artigo 85, do CPC. 7. Recurso do Município de Vitória desprovido. Recurso de Teresa Cristina Pasolini provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170238240, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022) (gn).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES . NATUREZA VENCIMENTAL. PARCELA VARIÁVEL DO VENCIMENTO DO SERVIDOR. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória-ES contra sentença que, nos autos de ação ordinária, reconheceu a natureza vencimental da gratificação de produtividade fiscal paga aos servidores autores e determinou a inclusão dessa rubrica na base de cálculo das vantagens pessoais e demais reflexos, observada a prescrição quinquenal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da gratificação de produtividade fiscal prevista na Lei Municipal nº 4.166/94, alterada pela Lei Municipal nº 8 .776/2014 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 17.797/2019, e sua eventual inclusão na base remuneratória para o cálculo das vantagens pessoais dos servidores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 4.166/94, alterada pela Lei Municipal nº 8.776/2014 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 17.797/2019, apresenta caráter vencimental, pois sua concessão não está vinculada ao desempenho funcional, podendo ser paga independentemente do exercício efetivo da atividade fiscalizatória, inclusive em períodos de afastamento . 4. A gratificação de produtividade que tem sua natureza vencimental reconhecida compõe a base de cálculo das vantagens pessoais dos servidores, conforme entendimento consolidado desta Corte de Justiça.
5. O art . 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que proíbe acréscimos pecuniários cumulativos, não se aplica ao caso, pois a gratificação de produtividade em questão integra a base remuneratória do servidor, não configurando aumento concedido pelo Poder Judiciário. 6. Jurisprudência desta Corte e do STF reforça o entendimento que a gratificação de produtividade que tem natureza vencimental deve ser incluída na base de cálculo das vantagens pessoais do servidor. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratificação de produtividade fiscal paga aos servidores fiscais do município de Vitória com base na Lei Municipal nº 4.166/94, alterada pela Lei Municipal nº 8 .776/2014 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 17.797/2019, possui natureza vencimental. 2. A referida gratificação integra a base de cálculo das vantagens pessoais dos servidores fiscais, como adicionais por tempo de serviço e assiduidade . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, art. 489, § 1º, VI, e art. 85, § 4º, II, e § 11; Leis Municipais nº 4 .166/94 e nº 8.776/2014; Decreto Municipal nº 17.797/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 634864 AgR, Rel . Min. Dias Toffoli; TJES, AC nº 0017071-56.2014.8 .08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJES, AC nº 0003233-36 .2020.8.08.0024, Rel . Des. Raphael Americano Câmara. TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00122356420198080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível) (gn).

A interpretação lógico-sistemática das legislações municipais e precedentes judiciais levam ao reconhecimento da gratificação de produtividade como vencimento, garantindo a essa “gratificação” as características de verba salarial, que se integra ao vencimento base. Não possui, portanto, característica de gratificação, sendo devida a incidência da “Gratificação de produtividade” na base de cálculo para a concessão das vantagens que tenham o vencimento como referência.

Isto posto, reconhecida como parte do vencimento (no singular) do servidor, a gratificação de produtividade não viola o disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, uma vez que não se trata de verba transitória ou temporária, mas de verba fixa, inerente ao cargo exercido, configurando, então, parte do vencimento básico. Não há, portanto, o efeito-repicão, dado que inexiste o cálculo de gratificação sobre gratificação, mas sim o cálculo de gratificação sobre vencimento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

a)

RECONHECER
a natureza jurídica da rubrica “Gratificação de Produtividade” como vencimental;

b)

CONDENAR
o
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)
a inclusão da “Gratificação de Produtividade” na base de cálculo das vantagens pessoais e demais reflexos;

c)

CONDENAR
o
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)
ao pagamento das diferenças retroativas resultantes da “Gratificação de Produtividade”, observada a prescrição quinquenal, devendo às quantias serem apuradas na execução da sentença e corrigidas, para os valores até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, a partir da data que cada parcela deveria ter sido paga, cumulado com os juros da caderneta de poupança, a partir da citação válida, e, após essa data, pela Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária. Ademais, ressalta-se que não se trata de decisão ilíquida por se tratar de meros cálculos aritméticos.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)